Tribunal: TJSP
Processo: 2215014-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pelo autor, consistente na decretação da indisponibilidade dos bens dos réus. Indisponibilidade de bens. Cautelar que pode ser decretada quando demonstrados indícios de ocorrência dos atos de improbidade e "periculum in mora",

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pelo autor, consistente na decretação da indisponibilidade dos bens dos réus. Indisponibilidade de bens. Cautelar que pode ser decretada quando demonstrados indícios de ocorrência dos atos de improbidade e "periculum in mora", inclusive "inaudita altera parte", nos termos do art. 7o da Lei no 8.429/1992. Limitação do valor do bloqueio e da indisponibilidade de bens ao valor do dano alegado. Exclusão do bloqueio e da indisponibilidade de bens em relação à multa civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2215014-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados SOBIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA e HUGULINO ALVES RIBEIRO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U. Usou da palavra a Exma. Procuradora Juang Yuh Yu
e sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Antonio Ricardo Miranda Junior", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2215014-45.2019.8.26.0000 - V. 9993 - amsjr
ACF no 9.993/2019 – PROCESSO DIGITAL
Agravo de Instrumento no 2215014-45.2019.8.26.0000
Comarca de Praia Grande
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravados: Sobira Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil
pública. Improbidade administrativa. Decisão
agravada que indeferiu o pedido de tutela de
urgência de natureza cautelar formulado pelo
autor, consistente na decretação da indisponibilidade dos bens dos réus.
Indisponibilidade de bens. Cautelar que pode ser
decretada quando demonstrados indícios de
ocorrência dos atos de improbidade e “periculum
in mora”, inclusive “inaudita altera parte”, nos
termos do art. 7o da Lei no 8.429/1992. Limitação
do valor do bloqueio e da indisponibilidade de
bens ao valor do dano alegado. Exclusão do
bloqueio e da indisponibilidade de bens em relação
à multa civil. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão
que indeferiu a liminar porque os fatos a serem apurados nesta
ação ocorreram em 2014 e desde então não há noticias nos autos
de que os investigados tenham dilapidado seus patrimônios ou
ocultado bens que justifique a medida extrema de
indisponibilidade de bens.
O agravante pediu a reforma do r. decisum
recorrido e a concessão do efeito ativo a fim de que a cautelar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2215014-45.2019.8.26.0000 - V. 9993 - amsjr
recaia sobre tantos bens quantos foram suficientes a assegurar as
consequências financeiras da improbidade administrativa,
inclusive a multa civil.
Recurso processado com deferimento em parte do
efeito ativo para determinar o bloqueio e a indisponibilidade de
bens limitados ao valor do dano, sem considerar, porém, o valor
da multa (fls. 696/700).
Regularmente
intimada,
a
parte
agravada
apresentou contraminuta (fls. 707/722).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou no sentido de provimento do recurso (fls. 755/767).
É o relatório.
De acordo com o alegado nas razões recursais:
“O Ministério Público ingressou com ação civil
pública em face dos ora agravados HUGULINO ALVES
RIBEIRO e SOBIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, postulando sua condenação por atos de improbidade
administrativa, consistentes em dano ao erário e violação a
princípios administrativos.
Conforme
investigado
no
Inquérito
Civil
no
14.0395.0000674/2017-9, em curso perante a 9a Promotoria
de Justiça da Comarca de Praia Grande (Patrimônio
Público), a Prefeitura Municipal de Praia Grande iniciou em
março de 2013, processo administrativo licitatório para
reforma de prédio locado, onde funciona a Secretaria
Municipal
de
Esportes
e
Lazer
(SEEL)
(Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2215014-45.2019.8.26.0000 - V. 9993 - amsjr
Administrativo no 7.678/2013).
O prédio que abriga a SEEL pertence à pessoa
jurídica SOBIRA Empreendimentos Imobiliários Ltda. e foi
locado à Prefeitura Municipal de Praia Grande.
(...)
Logo que concluída a obra, a Prefeitura pagou à
Construtora NDL, responsável por sua execução, o valor de
R$ 1.694.178,20”..
Pois bem.
A Lei Federal no 8.429/92, que dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos casos de improbidade administrativa,
prevê, no art. 7o, caput, a possibilidade da decretação da
indisponibilidade de bens dos indiciados em inquérito nos casos
em que o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público
ou enriquecimento ilícito.
A liminar em apreço é concedida com base em
cognição sumária, em que se objetiva garantir o resultado útil de
eventual procedência da ação principal, devendo a constrição
recair em até quantidade suficiente a satisfazer o ressarcimento
ao dano (art. 7o, parágrafo único da Lei no 8429/92).
Para a decretação da indisponibilidade de bens,
basta que as circunstâncias (indícios veementes e valor do
ressarcimento) justifiquem a sua decretação, observando-se que o
periculum in mora milita em favor da sociedade. É o
entendimento explanado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Repetitivo REsp no 1366721/BA:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2215014-45.2019.8.26.0000 - V. 9993 - amsjr
“a medida cautelar em exame, própria das ações
regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está
condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando
seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que
o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal
que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na
ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo
que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a
indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes
fortes indícios da prática de atos de improbidade
administrativa”
(REsp
1366721/BA,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
26/02/2014, DJe 19/09/2014).
Com efeito, verificam-se os indícios do ato
ímprobo em virtude dos documentos colacionados aos autos.
Conforme o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça:
“É indiscutível que o Município de Praia Grande
arcou com responsabilidade que cabia à locadora do imóvel
já mencionado. Os atos narrados na inicial encontram
previsão no artigo 10, I da Lei de Improbidade
Administrativa:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa
ou
culposa,
que
enseje
perda
patrimonial,
desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2215014-45.2019.8.26.0000 - V. 9993 - amsjr
haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e
notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou
jurídica, de bens, vendas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei;
Assim, existem indícios mais que suficientes da
prática de ato de improbidade administrativa a justificar a
indisponibilidade de bens.
A indisponibilidade de bens está prevista no artigo
37, § 4o, da Constituição Federal e corresponde a tutela de
evidência, bastando, para a sua decretação, indícios
suficientes da prática de ilícito”, sic.
Vale dizer que não é cabível nesta fase recursal a
análise do mérito quanto à participação e dolo ou culpa dos
agravados na prática dos atos aludidos na inicial, nem a
verificação da existência ou não de prejuízo ao erário, por serem
matérias
que
demandam
dilação
probatória,
analisadas
devidamente em fase de cognação exauriente.
Cumpre salientar que a medida de constrição de
bens apenas limita o exercício da propriedade nos aspectos da
alienação ou de qualquer forma de transferência do bem, sendo
deferida em caráter provisório, podendo ser revogada pelo
próprio MM. Juízo a quo durante o curso da demanda.
Portanto, conclui-se que a documentação juntada
aos autos é suficiente para corroborar, em fase de cognição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2215014-45.2019.8.26.0000 - V. 9993 - amsjr
sumária, os fatos alegados.
É, no entanto, entendimento predominante nessa
8a Câmara de Direito Público, que a interpretação do artigo 7o da
Lei no 8.429/92 deve ser restritiva, e que a ordem de bloqueio e
indisponibilidade não pode abranger a multa civil (Agravo de
Instrumento n. 2164907-65.2017.8.26.0000, rel. Ponte Neto; j.
21.02.2018;
Agravo
de
Instrumento
n.
2157689-83.2017.8.26.0000, rel. Des. Antonio Celso Faria, j.
22.11.2017;
Agravo
de
Instrumento
n.
2000886-38.2018.8.26.0000, rel. Des. Antonio Celso Faria, j.
14.03.2018).
Nesse sentido, vale colacionar ementa de Acórdão
que fui Relator:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil
pública. Improbidade administrativa. Decisão agravada
que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza
cautelar
formulado
pelo
autor,
consistente
na
decretação da indisponibilidade dos bens dos réus.
Indícios de desvio de recursos oriundos da arrecadação
do ISS. Indisponibilidade de bens. Cautelar que pode
ser decretada quando demonstrados indícios de
ocorrência dos atos de improbidade e "periculum in
mora", inclusive "inaudita altera parte", nos termos do
art. 7o da Lei no 8.429/1992. Limitação do valor do
bloqueio e da indisponibilidade de bens ao valor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2215014-45.2019.8.26.0000 - V. 9993 - amsjr
dano
alegado.
Exclusão
do
bloqueio
e
da
indisponibilidade de bens em relação à multa civil.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO1”, sic.
Diante
desse
cenário,
o
bloqueio
e
indisponibilidade de bens deverá ser limitado ao valor do dano,
sem considerar, porém, o valor da multa, caso a ação venha a ser
julgada procedente.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
1 Agravo de Instrumento no 2012638-70.2019.8.26.0000, Relator: Antonio Celso
Faria, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 31/07/2019 e Data de publicação: 05/08/2019